Tribunal: CARF
Processo: 10783.915833/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915833/2016-36
ACÓRDÃO
1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIX LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Comprovadas, em sede de diligência, a quitação dos débitos inicialmente
não homologados e as retenções na fonte, impõe-se o reconhecimento do
direito creditório correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
2

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03245.74212.250214.1.3.02-0363 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013 a
31.12.2013), no valor de R$ 7.986.572,27 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil,
quinhentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 93) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 96.476,59 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.75/77), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
3
(i)
Com relação à fonte pagadora Banco Bradesco (R$ 23.312,38), afirma que
houve erro na informação das retenções, pois foram somados
indevidamente os valores do Banco Pine e do Banco Bradesco. A empresa
apresentou os comprovantes de rendimentos de ambos para demonstrar
os valores corretos.
(ii)
Quanto à retenção da Fíbria Celulose S/A (R$ 3.052,45) e Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas (R$ 74.413,45), alega que a
retenção de IRRF foi lançada equivocadamente na contabilidade, gerando
crédito indevido. A empresa reconhece o erro e aguarda orientação da
Receita Federal para proceder à correção.
(iii)
Para a Matricial Engenharia e Construções Ltda (R$ 19,50), aduz que a
retenção é devida, conforme nota fiscal apresentada, embora a fonte
pagadora não tenha encaminhado o comprovante da retenção.
(iv)
Por fim, alega que foram juntadas cópias das notas fiscais de serviços
prestados em 2013, com destaque das retenções de IRPJ, bem como cópia
do Livro Razão, indicando as contas contábeis onde constam os registros
dos valores recebidos e das respectivas retenções.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de fevereiro de 2018, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), em
Acórdão de no 08-41.967 (e-fls. 97/105), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
Confrontando a documentação apresentada com as pesquisas no sistema
DIRF especificadamente quanto à fonte pagadora Vale do Rio Doce S/A,
reconheceu-se como válida a retenção efetuada pela matriz em favor das
filiais, resultando em direito creditório de R$ 2.785,07.
(ii)
Com relação às demais retenções (Bradesco e outras fontes), como não
foram confirmadas no sistema DIRF ou foram reconhecidas pela própria
Contribuinte como informadas equivocadamente, não se reconheceu
direito creditório nesses itens.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VEDADA
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724 de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
4
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 12 de março de 2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 08-41.967, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 112) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 123/133), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
Quanto às retenções não reconhecidas relativas às fontes pagadoras com
os CNPJs 60.643.228/0471-95, 60.894.373/0063-08 e 89.637.490/0137-19,
a Recorrente reconheceu a insuficiência dos créditos e regularizou a
situação mediante recolhimento dos débitos, conforme comprovantes
anexados.
(ii)
Em relação à fonte pagadora CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco), a Recorrente sustenta que o Acórdão não deve prevalecer, pois
houve erro material no PER/DCOMP, no qual foi informado crédito de R$
12.187,45 vinculado a esse CNPJ, quando o correto seria vinculá-lo ao CNPJ
no 62.144.175/0001-20 (Banco Pine), de modo que, deve ser considerado o
crédito, conforme informe de rendimentos apresentado.
(iii)
Ao final, requer a aplicação do princípio da verdade material para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 140), sendo que, em sessão realizada em 11 de julho de 2023, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.446 (e-fls. 142/153) e,
na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para
que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos
indicativos da existência do direito creditório pleiteado e sua capacidade para
comprovar os valores que restaram em discussão a título de retenções na fonte
no importe de R$ 93.691,52 (noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e
cinquenta e dois centavos), voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos: (i) apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da
Recorrente o real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii) verificar se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii) anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
5
(iv) caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v) a comprovação do recolhimento posterior dos débitos informados nas
Declarações de Compensação não homologadas;
(vi) e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação”.
(Destaques no original)
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem (e-fl. 155) para
cumprimento do quanto determinado na referida Resolução. E, conforme “Despacho de Diligência
no 2.729/2025-RENDAPJ-RENDA-EQAUD/Eqrat4/DRFNIT/RFB” (e-fls. 160/165), a Autoridade Fiscal
elaborou a resposta em que dispôs o seguinte:
“Os valores do “saldo não compensado”, foram integralmente recolhidos pelo
contribuinte por meio de darf, como citado no item (v) acima, exceto o valor do
débito descrito na última linha da tabela acima (R$ 29.882,76), cujo valor
recolhido (vr original) foi de R$ 17.695,31, em 2 Darfs. A diferença (R$ 29.882,76 –
R$ 17.695,31) é exatamente o crédito adicional que o contribuinte entende lhe
seja devido, R$ 12.187,45 e que está devidamente demonstrado na DIRF
apresentada pelo Banco Pine SA CNPJ no 62.144.175/0001-20.
Adicionalmente informo que crédito adicional pleiteado não foi utilizado em
outras Declarações de Compensação”. (Destaques no original)
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.446, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do “Despacho de Diligência no 2.729/2025-RENDAPJ-
RENDA-EQAUD/Eqrat4/DRFNIT/RFB”, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 167) e, na
ocasião, apresentou Manifestação complementar (e-fls. 171/173) em face do resultado da
Diligência, nos seguintes termos:
“Em diligência determinada pelo CARF (Resolução no 1002-000.446/2023, fls. 142-
153), afirmou-se que o crédito remanescente se refere apenas ao montante de R$
12.187,45, relativo à retenção de IRRF promovida pelo Banco Pine S/A (CNPJ
62.144.175/0001-20), cuja comprovação restou devidamente apresentada e
confirmada nos sistemas da Receita Federal (Despacho de Diligência no
2.729/2025, fls. 160-165), a saber:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
6

“Os valores do “saldo não compensado”, foram integralmente recolhidos pelo
contribuinte por meio de darf, como citado no item (v) acima, exceto o valor
do débito descrito na última linha da tabela acima (R$ 29.882,76), cujo valor
recolhido (vr original) foi de R$ 17.695,31, em 2 Darfs. A diferença (R$
29.882,76 – R$ 17.695,31) é exatamente o crédito adicional que o contribuinte
entende lhe seja devido, R$ 12.187,45 e que está devidamente demonstrado
na DIRF apresentada pelo Banco Pine SA CNPJ no 62.144.175/0001-20.
Adicionalmente informo que crédito adicional pleiteado não foi utilizado em
outras Declarações de Compensação.
Como se verifica nas informações atualizadas daquela declaração, cuja
extração abrangeu matiz e filial (vide item seguinte), tanto das fontes
pagadoras, quanto do beneficiário dos rendimentos, houve retenção total de
R$ 58.201,05 pelo Banco Pine Sa. No despacho original foi reconhecida a
retenção de R$ 46.013,60, que, somado ao valor pleiteado, R$ 12.187,45,
perfaz exatamente R$ 58.201.05.”
Ato contínuo, a ora Peticionária foi intimada a se manifestar, o que o faz pelo
presente, concordando com a conclusão da diligência realizada, que resulta no
integral provimento do seu recurso voluntário e homologado do crédito
pleiteado.
Frente a tais considerações, requer o provimento integral do recurso voluntário e
o consequente reconhecimento do crédito, de modo a resultar na homologação
das compensações efetuadas, e a consequente extinção do crédito tributário
objeto do presente processo, nos termos do art. 156, II, do CTN2”. (Destaques no
original)
10.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 174).
11.

É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
7

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.03.2018 (e-fl. 118), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11.04.2018 (e-fl.
114), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
8
II – Análise das Alegações Meritórias
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013 a 31.12.2013), no valor de R$
7.986.572,27 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e
vinte e sete centavos).
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 93) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 96.476,59 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

17.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
montante de R$ 2.785,07 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), nos
seguintes termos:
“Entendo que a retenção efetuada pela Matriz da Vale do Rio Doce é suficiente
para reconhecer, no presente item, o direito creditório do contribuinte que no
caso será de R$ 2.785,07 (1.083,82 + 999,13 + 702,12).
[...]
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
9

CONCLUSÃO
Por tudo que foi acima exposto, VOTO no sentido de considerar a Manifestação
de Inconformidade Procedente em Parte para reconhecer o direito creditório do
contribuinte no montante de R$ 2.785,07 e homologar as compensações
declaradas até o montante do direito creditório reconhecido”.
18.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções sintetizadas na
tabela abaixo:

19.

A Recorrente reconheceu como indevidas as retenções referentes aos CNPJs
60.643.228/0471-95 (R$ 3.052,45), 60.894.730/0063-08 (R$ 74.413,45) e 89.637.490/0137-19 (R$
4.038,17), efetuando o recolhimento dos respectivos valores por meio de DARF, conforme
consignado no “Despacho de Diligência” (e-fls. 160/165):
“(v) a comprovação do recolhimento posterior dos débitos informados nas
Declarações de Compensação não homologadas;
- Os recolhimentos relativos aos débitos não compensados foram confirmados
nos sistemas da Receita Federal do Brasil. Conforme Telas que anexo ao processo,
todos eles foram alocados aos respectivos débitos e, como se vê nos extratos
anexados, foram suficientes para quitar os débitos inicialmente não compensados
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.881 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915833/2016-36
10
(exceto o comentado no item abaixo, cuja compensação integral depende da
análise final deste CARF”. (Destaques no original)
20.

Com relação à retenção relativa ao CNPJ 60.746.948/0001-12 (R$ 12.187,45), a
Recorrente apresentou documentação sustentando que tal retenção foi, na realidade, efetuada
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ 62.144.175/0001-20, correspondente ao Banco Pine S.A., e
não pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ 60.746.948/0001-12, conforme inicialmente
indicado, circunstância que restou confirmada no “Despacho de Diligência”:
“Os valores do “saldo não compensado”, foram integralmente recolhidos pelo
contribuinte por meio de darf, como citado no item (v) acima, exceto o valor do
débito descrito na última linha da tabela acima (R$ 29.882,76), cujo valor
recolhido foi de R$ 17.695,31, em 2 Darfs. A diferença (R$ 29.882,76 – R$
17.695,31) é exatamente o crédito adicional que o contribuinte entende lhe seja
devido, R$ 12.187,45 e que está devidamente demonstrado na DIRF apresentada
pelo Banco Pine SA CNPJ no 62.144.175/0001-20”. (Destaques no original)
21.

Assim, considerando o resultado da diligência, que confirmou o pagamento dos
valores referentes ao “saldo não compensado”, bem como a retenção no montante de R$
12.187,45, impõe-se o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 93.691,52 (noventa e
três mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), de modo que o
PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

III – Dispositivo
22.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 93.691,52 (noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois
centavos), de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado até o limite do
crédito reconhecido.
23.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 186
DF CARF MF
Original